Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes quedaram-se inertes sobre o ofício da COORPRE (ID: 48001056 e 48600882). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à MARIA LOURENCO DOS REIS (ID: 40565382), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 42794678 - Pág. 1 e 42794677). Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador